Tribunal: TJDFT
Processo: 0723989-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723989-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KESSIA TAYANE RIBEIRO DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a i. Procuradoria de Justiça para o oportuno parecer. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator